Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602851-41.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS PARECER CONCLUSIVO E DA
PARCIAL APÓS AS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO APÓS O PARECER
TÉCNICO. POSSIBILIDADE. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIO
FINANCEIROS. RECEITAS DE FONTE VEDADA. OMISSÃO DE GASTOS.
IRREGULARIDADES. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

[...]

6. Os gastos com materiais de propaganda eleitoral conjunta devem ser
comprovados na prestação de contas de quem arcou com a despesa,
mas devem ser registrados como doações estimáveis tanto pelo doador
como pelo beneficiário.

(TRE-PR, PCE nº 0603029-87.2022.6.16.0000, Relator: THIAGO PAIVA DOS
SANTOS, Data do julgamento: 28/11/2022) (Grifou-se.)

Na espécie, o prestador deixou de registrar em sua prestação de contas duas
doações estimáveis recebidas do Partido da Mulher Brasileira - PMB,e em notas explicativas o
PMB assevera que as doações foram realizadas pelo partido. Logo, foi possível aferir a origem e
destino dos recursos partidários empregados na campanha.

Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral vem destacando: “o montante equivalente
a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) – é considerado
diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de contas”.(TSE, AgRg no REspE nº
060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021, não destacado no original)

Por essas razões, dado o valor diminuto da irregularidade, viável a aprovação das
contas com RESSALVAS, nos termos do art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela APROVAÇÃO COM
RESSALVAS das contas apresentadas por JOSÉ MISSIONEIRO, relativas à campanha eleitoral
para o cargo de Deputado Federal, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições Gerais
de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602851-41.2022.6.16.0000 - Curitiba -
Num. 43721112 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515343772700000042680723
Número do documento: 23091515343772700000042680723
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2023 17:45:26

PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JOSE MISSIO

Inteiro teor:
15/09/2023
Número: 0602851-41.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, JOSÉ MISSIONEIRO, ELEIÇÃO 2022, PMB - Partido
da Mulher Brasileira
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSE MISSIONEIRO DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
JOSE MISSIONEIRO (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43721112
15/09/2023
15:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.449

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602851-41.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE MISSIONEIRO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: JOSE MISSIONEIRO
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. TERMO DE CESSÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO
DESACOMPANHADO DO CRLV. COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE DO BEM. OMISSÃO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. MATERIAL DE USO COMUM. AUSÊNCIA DE
REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BENEFICIÁRIO DAS
OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PARTIDO EM PROL DO
CANDIDATO. NOTA EXPLICATIVA DO PARTIDO. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A confirmação da propriedade de veículo próprio cedido para
uso em campanha afasta a necessidade de recolhimento do valor
relativo à doação estimável. Contudo, mantém-se a ressalva, em
razão da inobservância, do contido no art. 58 da Resolução TSE.
23.607/2019.

2. Configura irregularidade a ausência de registro na prestação de
contas, pelo beneficiário da doação, dos valores das operações
relativas ao uso comum de material de campanha produzido e ao
impulsionamento do Facebook realizadas pelo partido em prol do
candidato.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 13/09/2023

Num. 43721112 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515343772700000042680723
Número do documento: 23091515343772700000042680723
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2023 17:45:26

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JOSÉ MISSIONEIRO, candidato
não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições
de 2022.

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e prestação
de contas final em 01/11/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer conclusivo, ID 43600841, manifestando-se pela desaprovação, em
razão da cessão de veículo próprio sem a comprovação da propriedade e pela omissão de
doações estimáveis recebidas.

Seguiram os autos para a Procuradoria Regional Eleitoral, nesse ínterim, o
prestador juntou prestação de contas retificadora, razão pela qual a d. Procuradoria manifestou-
se aprovação das contas com ressalvas. Em relação à comprovação da propriedade do veículo
afirma “verifica-se que a inconsistência foi devidamente sanada, ante a apresentação de
documento hábil a comprovar a propriedade do veículo declarado”. Quanto à omissão na
declaração de doação estimável entende que “(...)houve a juntada de nota explicativa emitida
pelo Partido da Mulher Brasileira (...) entende-se que os recursos estimáveis em dinheiro foram
devidamente comprovados(...)”(ID43633327).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por JOSÉ MISSIONEIRO,
candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições
de 2022.

Num. 43721112 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515343772700000042680723
Número do documento: 23091515343772700000042680723
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2023 17:45:26

O candidato obteve 121 votos válidos e para realização de sua campanha eleitoral
declarou arrecadação de total R$ 750,00 decorrente, unicamente, de doações estimáveis em
dinheiro.

R$ 250,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro próprios (Outros Recursos)

R$ 500,00 – doação de recursos financeiros por partido político (Outros Recursos)

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo, opinou pela
desaprovação das contas, face à cessão de veículo próprio sem a comprovação da propriedade
e à omissão de doações estimáveis recebidas.

De outro lado, a Procuradoria Regional Eleitoral teve acesso aos documentos
juntados na prestação de contas retificadora e opinou pela aprovação com ressalvas. Em relação
à comprovação da propriedade do veículo afirma “verifica-se que a inconsistência foi
devidamente sanada, ante a apresentação de documento hábil a comprovar a propriedade do
veículo declarado”. Quanto à omissão na declaração de doação estimável entende que “
(...)houve a juntada de nota explicativa emitida pelo Partido da Mulher Brasileira (...) entende-se
que os recursos estimáveis em dinheiro foram devidamente comprovados(...)”(ID43633327).

Destaca-se que não houve parecer de diligências, por essa razão o prestador
somente se manifestou nos autos após o parecer conclusivo, momento em que foi concedida
oportunidade de retificar suas contas. A d. Procuradoria não apontou outras inconsistências sobre
as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas,
sendo desnecessária a reanálise pelo setor de contas. Dessa forma, as presentes contas estão
aptas para julgamento.

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no
Parecer Técnico Conclusivo.

Termo de cessão de veículo próprio sem a comprovação da propriedade

Consta no Parecer Técnico Conclusivo a existência de irregularidade consistente no
registro de receita financeira estimável decorrente de cessão de uso de veículo próprio no valor
de R$ 250,00. O candidato apresentou o contrato de cessão de uso, desacompanhado do
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, documento que comprova a
propriedade do bem.

Sobre o assunto dispõe o art. 58 da resolução de regência estabelece a forma pela
qual devem ser comprovadas as doações estimáveis em dinheiro:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento
de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome do
doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de
propriedade do doador pessoa física em favor de candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo
doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao
partido político;

(....)

Num. 43721112 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515343772700000042680723
Número do documento: 23091515343772700000042680723
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2023 17:45:26

Pois bem, no caso em comento, como relatado, o candidato apresentou Contrato de
Cessão de Uso, referente à receita financeira estimável decorrente de cessão de uso de veículo
próprio no valor de R$ 250,00, sem documento comprobatório da propriedade do bem do cedente
contemporâneo à campanha.

Não se olvida que o Contrato de Cessão de Uso apresentado não tem o condão de
atender os ditames legais se desacompanhado do documento comprobatório da propriedade do
bem.

Todavia, em momento posterior da emissão do parecer conclusivo, o prestador
apresentou o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo referente ao automóvel de placa
APS2G77, conforme contido no ID 43620892. Houve, portanto, a confirmação da propriedade do
veículo, fato que não afetou a análise e fiscalização das contas de campanha do candidato.

Isso porque, conforme se depreende do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
foi possível a constatação de que o bem cedido era de propriedade do doador, assevera: “
verifica-se que a inconsistência foi devidamente sanada, ante a apresentação de documento hábil
a comprovar a propriedade do veículo declarado, conforme o disposto no art. 58, II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. ”

Este Tribunal já reconheceu a possibilidade de comprovação da propriedade de
veículos cedidos para fins de campanha eleitoral. Nesse sentido, destaca-se na parte que importa
o entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. (...)
CESSÃO DE VEÍCULO SEM A CORRETA E TEMPESTIVA COMPROVAÇÃO
DA PROPRIEDADE. VALOR PROPORCIONALMENTE PEQUENO.
RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESA DE VALOR MÓDICO.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. (...). JUSTIFICATIVA.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. GASTO COM COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS NÃO
CADASTRADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSOS PRIVADOS.
VALOR IRRISÓRIO. RESSALVA. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(...)

5. A ausência tempestiva de comprovação dos proprietários dos bens
cedidos em montante que representa apenas uma pequena parcela dos
gastos de campanha permite a aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, com a aposição de ressalva.

6. A constatação de omissão de despesa de valor módico e de ínfima
representatividade do total de gastos de campanha, ainda que não se
possa verificar a origem dos recursos utilizados para seu pagamento,
permite a aposição de ressalvas ante a sua insignificância e completa
ausência de prejuízo à fiscalização das contas.

(...)

11. Contas aprovadas, com ressalvas, com a determinação de recolhimento de
R$2.745,44 ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060241315, Acórdão de
, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Num. 43721112 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515343772700000042680723
Número do documento: 23091515343772700000042680723
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2023 17:45:26

Desta forma, é de se considerar que houve o preenchimento dos requisitos
estabelecidos no art. 58, II da Resolução nº 23.607/2019, pois ainda que o candidato tenha
apresentado o CRLV, após a manifestação do órgão técnico, verifica-se que foi possível a
confirmação da propriedade do bem cedido.

Contudo, mantém-se a aposição de ressalva, em razão da inobservância, pelo
candidato, do contido no art. 58 da Resolução TSE. 23.607/2019.

Omissão de receita decorrente de doação estimável por uso comum de
materiais com o partido

Pelo Parecer Técnico constatou-se ausência de registro de doação estimável no
valor de R$ 500,00 referente ao impulsionamento de conteúdos no Facebook e R$ 200,00 relativo
à doação estimável em material de arte digital, doações realizadas pelo partido em benefício do
candidato.

O partido Partido da Mulher Brasileira - PMB, por meio de notas explicativas
assinada pelo Presidente Estadual do PMB, declarou que “Foi realizado o impulsionamento de
conteúdo no FACEBOOK no valor de 500,00 conforme fatura na prestação de contas do partido”.
E, quanto ao uso comum de materiais que “ Foram feitas as artes digitais tais como (Banner para
redes sociais, avatar, foto de perfil, colinha virtual) com valor estimado de 200,00;”. Ainda, reforça
que o partido registrou os gastos na prestação de contas do respectivo partido, “tais informações,
constam na prestação de contas do órgão partidário estadual”.

A Procuradoria Regional Eleitoral destacou a obrigatoriedade de o candidato
registrar em sua prestação de contas as doações estimáveis, entretanto, considera que:

(...)houve a juntada de nota explicativa emitida pelo Partido da Mulher
Brasileira relativamente aos gastos realizados pela agremiação partidária com
impulsionamento de conteúdos do Facebook no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) e material de artes digitais no valor estimado de R$ 200,00
(duzentos reais) em benefício da candidatura do prestador de contas.

As doações estimáveis em dinheiro são tratadas por diversos artigos da Resolução
TSE n. 23.607/2019, inicialmente, quando elucida questões relativas à emissão de recibos
eleitorais, conforme art. 7º, §§ 6º e 10º:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses:

(...)

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e

(...)

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste
artigo não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de
Num. 43721112 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515343772700000042680723
Número do documento: 23091515343772700000042680723
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2023 17:45:26

contas das doadoras ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de
seus beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III
do referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997 .

Em seguida, no Capítulo dos Gastos Eleitorais, a Resolução explica que as
doações estimáveis em dinheiro são consideradas gastos de campanha, in verbis o art. 35, §8º:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :

§ 8º Os gastos efetuados por candidata ou candidato ou partido político em
benefício de outra candidata ou outro candidato ou outro partido político
constituem doações estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38, §
2º, da Lei nº 9.504/1997.

Além desses, o artigo 60, §§ 4º e 5º da Resolução de regência aborda a temática da
comprovação dos recursos arrecadados, sejam em dinheiro ou na forma de bens e serviços
prestados:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por pessoa cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou
partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais
de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de
contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa.

III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal
durante a campanha.

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores
das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.

Da leitura dos artigos relacionados, infere-se que, embora dispensado da emissão
do respectivo recibo eleitoral, ao beneficiário da doação remanesce a obrigação de registrá-la na
prestação de contas de campanha, ainda que a benesse recebida seja apenas estimável em
dinheiro.

Nesse sentido:

Num. 43721112 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515343772700000042680723
Número do documento: 23091515343772700000042680723
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2023 17:45:26

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS PARECER CONCLUSIVO E DA
PARCIAL APÓS AS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO APÓS O PARECER
TÉCNICO. POSSIBILIDADE. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIO
FINANCEIROS. RECEITAS DE FONTE VEDADA. OMISSÃO DE GASTOS.
IRREGULARIDADES. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

[...]

6. Os gastos com materiais de propaganda eleitoral conjunta devem ser
comprovados na prestação de contas de quem arcou com a despesa,
mas devem ser registrados como doações estimáveis tanto pelo doador
como pelo beneficiário.

(TRE-PR, PCE nº 0603029-87.2022.6.16.0000, Relator: THIAGO PAIVA DOS
SANTOS, Data do julgamento: 28/11/2022) (Grifou-se.)

Na espécie, o prestador deixou de registrar em sua prestação de contas duas
doações estimáveis recebidas do Partido da Mulher Brasileira - PMB,e em notas explicativas o
PMB assevera que as doações foram realizadas pelo partido. Logo, foi possível aferir a origem e
destino dos recursos partidários empregados na campanha.

Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral vem destacando: “o montante equivalente
a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) – é considerado
diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de contas”.(TSE, AgRg no REspE nº
060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021, não destacado no original)

Por essas razões, dado o valor diminuto da irregularidade, viável a aprovação das
contas com RESSALVAS, nos termos do art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela APROVAÇÃO COM
RESSALVAS das contas apresentadas por JOSÉ MISSIONEIRO, relativas à campanha eleitoral
para o cargo de Deputado Federal, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições Gerais
de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602851-41.2022.6.16.0000 - Curitiba -
Num. 43721112 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515343772700000042680723
Número do documento: 23091515343772700000042680723
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2023 17:45:26

PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JOSE MISSIONEIRO DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: IVAN LINZMEYER
SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: JOSE MISSIONEIRO - Advogado do REQUERENTE:
IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 13.09.2023

Num. 43721112 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/09/2023 15:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091515343772700000042680723
Número do documento: 23091515343772700000042680723
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/09/2023 17:45:26